Tribunal: STF
Processo: RE 1455059
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.